Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-17.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000057-17.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOILDA SANTOS DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. ABERTURA DE COMPORTAS DA BARRAGEM DA PEDRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CHESF. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada contra a Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF. A parte Autora sustenta que sua residência foi inundada em razão da abertura abrupta das comportas da Barragem da Pedra, sob a administração da ré, sem aviso prévio à população ribeirinha, o que resultou na perda de bens pessoais. O Juízo de primeiro grau condenou a CHESF ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (-), afastando a tese de força maior, mas indeferiu o pedido de indenização por danos materiais por ausência de prova do prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a CHESF tem legitimidade passiva para responder pelos danos; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; e (iii) determinar se a indenização por danos morais deve ser majorada, considerando a gravidade do dano sofrido pela parte Acionante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CHESF tem legitimidade passiva, pois é a responsável pela operação da Barragem da Pedra, sendo objetiva sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

No caso em voga, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o Juízo de primeiro grau indeferiu a produção de provas pericial e testemunhal de forma fundamentada, considerando que os documentos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa.

A responsabilidade da CHESF é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para a obrigação de indenizar. A abertura repentina das comportas sem aviso prévio caracteriza falha na prestação do serviço.

A alegação de força maior não se sustenta, pois a cheia do Rio de Contas era previsível, conforme apontado pela Nota Técnica do INEMA, e a concessionária deveria ter adotado medidas preventivas e de alerta.

C
onvém ressaltar que, o relatório expedido pela ANEEL, citado pela Ré, ora Segunda Apelante, é documento de fiscalização regulatória de caráter geral, voltado à verificação do cumprimento de normas técnicas pela concessionária, sendo evidente que a
Agência Nacional de Energia Elétrica
não examinou de forma circunstanciada os impactos ocorridos em Jitaúna.

Por outro lado,
a Nota Técnica do INEMA, autoridade estadual competente pela gestão de recursos hídricos e meio ambiente, analisou especificamente o episódio da cheia no Rio de Contas, concluindo pela falha
na prestação de serviço
por parte da empresa Demandada em prever e adotar medidas preventivas adequadas.

Portanto, a prova técnica local deve prevalecer sobre o relatório regulatório genérico, reforçando a caracterização do ato ilícito e a responsabilidade civil objetiva da concessionária.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 20.000,00, em razão da perda de bens essenciais, do impacto psicológico e da impossibilidade temporária de habitação da residência da Acionante.

A verba honorária deve ser elevada para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da CHESF desprovido. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais para a quantia de R$ 20.000,00, sendo readequados os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte Autora para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público que opera barragens responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, independentemente de culpa, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A inundação de imóveis em razão da abertura abrupta de comportas, sem aviso prévio adequado, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

A alegação de força maior não se configura quando o evento natural era previsível e a concessionária não adotou medidas preventivas suficientes.

O
relatório expedido pela ANEEL, citado pela Ré, ora Segunda Apelante, é documento de fiscalização regulatória de caráter geral, voltado à verificação do cumprimento de normas técnicas pela concessionária, sendo evidente que a
Agência Nacional de Energia Elétrica
não examinou de forma circunstanciada os impactos ocorridos em Jitaúna.

Por outro lado,
a Nota Técnica do INEMA, autoridade estadual competente pela gestão de recursos hídricos e meio ambiente, analisou especificamente o episódio da cheia no Rio de Contas, concluindo pela falha
na prestação de serviço
por parte da empresa Demandada em prever e adotar medidas preventivas adequadas.

Portanto, a prova técnica local deve prevalecer sobre o relatório regulatório genérico, reforçando a caracterização do ato ilícito e a responsabilidade civil objetiva da concessionária.

A indenização por danos morais deve considerar a gravidade do prejuízo, incluindo a perda de bens essenciais e o impacto psicológico suportado pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 370; Lei nº 12.334/2010, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2388063/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 21.05.2024; TJ-BA, AI nº 8013975-06.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.08.2022; TJ-RJ, APL nº 0000167-59.2005.8.19.0059, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 09.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis
de
nº 8000057-17.2023.8.05.0144,
em que figuram como
Apelante e Apelada, simultaneamente, JOILDA SANTOS DE ARAUJO e COMPANHIA HIDRO EL
É
TRICA DO S
Ã
O FRANCISCO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
no sentido de
CON
HECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RE
C
URSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA